Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – A restrição indevida do nome do autor, ante a ausência de prova quanto à contratação que originou o débito, impõe a reparação dos danos morais que, na espécie, são in re ipsa, e o cancelamento da anotação.

II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado na r. sentença.

III – Apelação desprovida.